Tribunal: TJES
Processo: 0026820-29.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026820-29.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HELBA DE ATHAYDE CHEQUETTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. FALSIFICAÇÃO DE FREQUÊNCIA. IMPUTAÇÃO DE IMPROBIDADE. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL CONFORME LEGISLAÇÃO PENAL O QUE INOCORREU NA ESPÉCIE, IMPONDO-SE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA OBJURGADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. CONDUTAS PRATICADAS QUE ENSEJAM A CONFIRMARÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO DAS SERVIDORAS PÚBLICAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS COM SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR ESTAREM AS PARTES ALBERGADAS COM A GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES, que julgou procedente a Ação de Anulação de Ato Jurídico c/c Reintegração ao Serviço Público ajuizada pelas servidoras HELBA DE ATHAYDE CHEQUETO e MARY ROSELE ALVES CAMPOS, Enfermeiras Estatutárias. A Sentença anulou o Ato Administrativo de Demissão com base em suposta prescrição da pretensão deduzida nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O Recorrente apelou sustentando, entre outros pontos, a legalidade do PAD e a inaplicabilidade da prescrição quinquenal administrativa em razão da capitulação dos fatos também como infrações penais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prescrição administrativa deve ser computada com base na Lei Complementar Estadual nº 46/1994 ou com base nos prazos da legislação penal, dada a capitulação dos fatos também como crimes; (II) verificar se houve cerceamento de defesa no curso do Processo Administrativo Disciplinar que ensejaria a nulidade do Ato demissório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, quando as infrações administrativas também são tipificadas como crimes, aplica-se o prazo prescricional previsto na legislação penal, independentemente da existência de Ação Penal ou Inquérito Policial.

4. As condutas imputadas às servidoras — falsificação de ponto, acúmulo ilegal de cargos e recebimento indevido de adicionais — foram tipificadas como atos de improbidade administrativa e crimes previstos nos artigos 297 e 299 do Código Penal, cujo prazo prescricional é de 12 (doze) anos, na esteira do artigo 109, do Código Penal.

5. O Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado dentro do prazo penal de (doze) 12 anos, tendo os fatos cessado em agosto de 2004 e a penalidade sido aplicada em julho de 2016, afastando-se a alegação de prescrição.

6. Não se verifica cerceamento de defesa no PAD, pois a Comissão Processante forneceu os documentos pertinentes às servidoras e indeferiu fundamentadamente pedidos considerados protelatórios e impertinentes, como o de apresentação dos cartões de ponto de todos os servidores da unidade.

7. As servidoras confessaram, durante a Sindicância, o registro irregular de frequência, o que reforça a regularidade do Procedimento Disciplinar e a autoria das infrações.

8. O acúmulo ilegal de cargos por incompatibilidade de horários foi comprovado nos autos, sem impugnação específica na Ação Judicial, corroborando a validade do Ato demissório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido. Improcedência do pedido exordial. Inversão dos ônus sucumbenciais, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional previsto no Código Penal quando a infração administrativa também for tipificada como crime, ainda que inexistente inquérito policial ou Ação Penal, razão pela qual, na hipótese vertente, inocorreu a prescrição.

2. O indeferimento de diligências consideradas impertinentes ou protelatórias pela Comissão Processante não configura cerceamento de defesa.

3. Confissões das servidoras e documentos constantes do PAD são suficientes para validar o Ato Administrativo de Demissão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; LC/ES nº 46/1994, arts. 156, I, “a”, 157, §2º, 231, III, 234, IV, XI e XIII, 240 e 258; CP, arts. 109, II, 297 e 299; Lei nº 8.429/1992, arts. 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 20.869/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 22.05.2019, DJe 02.08.2019; STJ, AgInt no MS 23848/DF, Primeira Seção, j. 25.05.2022, DJe 30.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso, nos termos do Voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - ES,
nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO
ajuizada por
HELBA DE ATHAYDE CHEQUETO
e
MARY ROSELE ALVES CAMPO
S, cujo
decisum
julgou procedentes os pedidos exordiais, anulando o Ato Administrativo de Demissão das Autoras e a Declaração de Inidoneidade para a Investidura de Cargo ou Função Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em apertada síntese:
I)
inexistência de prescrição na tramitação do Processo Administrativo Disciplinar - PAD;
II)
legalidade do ato demissório;
III)
inaplicabilidade da forma de controle de ponto e carga horária adotada pelas servidoras;
IV)
necessidade de reforma da Sentença para aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros;
V)
redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso.

Infere-se dos autos a instauração de Sindicância (Processo nº 28414101/2004), em razão de supostas irregularidades praticadas pelas Servidoras Recorridas, HELBA DE ATHAYDE CHEQUETO e MARY ROSELE ALVES CAMPOS, Enfermeiras do Hospital Estadual Dra. Rita de Cássia, situado no Município de Barra de São Francisco/ES,
no período entre novembro de 2001 e julho de 2004,
envolvendo: (I) descumprimento da jornada de 40h (quarenta horas) semanais; (II) acumulação ilegal de cargos públicos; e (III) recebimento indevido de adicionais de plantão e noturno.

Em consequência, a Administração Pública publicou a Portaria nº 125-S, de 29/04/2010, instaurando o Processo Administrativo Disciplinar n.º 48644137/2010, no contexto do qual restou procedida a aplicação de pena de demissão, consoante se infere da Portaria nº 283-S, de 28/07/2016,
in litteris:

“PORTARIA Nº 283-S

(...)

Art. 1º -
Tornar público a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado por meio da Portaria 125-S de 28/04/2010, publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo em 29/04/2010, apurar responsabilidade de suposta infração disciplinar de Improbidade Administrativa por parte das servidoras HELBA DE ATHAYDE CHEQIJETTO, n° funcional 1512307 e MARY ROSELE ALVES DA SILVA CAMPOS, no funcional 1526057, ambas enfermeiras, estatutárias, lotadas no Hospital Dra. Rita de Cássia — HDRC, nos moldes previsto no
art. 234, incisos I, IV e XI da Lei Complementar Estadual 046/94
e pela incidência do previsto no
art 10 e 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa
, com a aplicação da penalidade disciplinar de DEMISSÃO incompatibilizando-as para nova investidura em cargo ou função pública estadual pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 231, inciso III e do artigo 240 da Lei Complementar N° 046/1994.”

As Recorrente ajuizaram a presente demanda, postulando a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar, sustentando, resumidamente, que:

No caso em comento verifica-se que ocorreram as seguintes nulidades:

a)
CERCEAMENTO DE DEFESA
, POSTO QUE FOI NEGADO O PEDIDO FORMULADO PELA DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DE CARTÕES DE PONTOS QUE DEMONSTRARIA A TOTAL FALTA DE CONTROLE DE TODOS OS PONTOS;

b)

O PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA DEMISSÃO DAS AUTORAS É TOTALMENTE ILEGAL
, EIS QUE AS MESMAS AGIRAM EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO LEGAL DO DIRETOR GERAL DA UNIDADE;

c)
A ILICITUDE DO ATO TRAZ GRAVÍSSIMO DANO ÀS AUTORAS;

d)
A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO É NÍTIDA, CONTUDO NÃO FOI RECONHECIDA
, PREFERINDO O SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE ADOTAR DE FORMA TOTALMENTE ARBITRÁRIA O PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO PENAL, MESMO SEM QUE TENHA SIDO AJUIZADA AÇÃO PENAL, FERINDO DE MORTE A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA QUE DIZ:

(...)
Para haver o cálculo da prescrição administrativa com atenção ao prazo previsto na legislação penal, resta imperioso que tenha havido, ao longo do período de processo disciplinar, a instauração de inquérito policial ou ajuizamento de ação penal, providência que não foi realizada no caso concreto. (MS 12.090/DF, Rel. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJ 21.5.2007, pa. 541)
”

Por sua vez, o Magistrado de Primeiro Grau acolheu a tese de prescrição, tornando sem efeito o Ato de Demissão das Recorrentes, ensejando o presente Recurso de Apelação Voluntária.

Com efeito, verifica-se dos autos que entre a instauração do PAD (Portaria nº 125-S, de 29/04/2010), ou mesmo de 120 (cento e vinte) dias após, e a aplicação da penalidade de demissão (Portaria nº 283-S, de 28/07/2016), transcorreu prazo superior à 05 (cinco) anos, atraindo a prescrição administrativa, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, a qual determina que, para sanções disciplinares como a demissão, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, iniciando-se na data do evento, interrompendo-se com a abertura de Sindicância ou do Processo Administrativo Disciplinar, retomando 120 (cento e vinte) dias após, (artigos 156, inciso I, alínea “a”, 157, § 2º e 258),
verbatim:

Art. 156 -
O direito de pleitear na esfera administrativa e o evento punível prescreverão:

I –
em cinco anos:

a)
quanto aos atos de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade;

(...)

Art. 157
- O prazo da prescrição contar-se-á da data da publicação oficial do ato impugnado ou, da data da ciência, pelo interessado, quando não publicado. (...)

§ 2º -
Em se tratando de evento punível, o curso da prescrição começa a fluir da data do referido evento e
interrompe-se pela abertura da sindicância ou do processo administrativo-disciplinar
.

(...)

Art. 258 -
O prazo para conclusão do processo administrativo-disciplinar não excederá 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação do ato de sua instauração, admitida sua prorrogação, desde que haja fundamentadas razões, mediante decisão da autoridade que determinou a abertura do processo administrativo-disciplinar.”

Sucede, contudo, que, em se tratando de infrações que também se enquadram como crimes, aplicam-se os prazos prescricionais da legislação penal, independentemente da existência de Inquérito Policial ou Ação Penal em curso, conforme entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO. PRESCRIÇÃO. LEI PENAL. APLICAÇÃO ÀS INFRAÇÕES DISCIPLINARES TAMBÉM CAPITULADAS COMO CRIME. ART. 142, § 2º DA LEI N. 8.112/1990. EXISTÊNCIA DE APURAÇÃO CRIMINAL. DESNECESSIDADE. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRECEDENTES DO STF. SEDIMENTAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO SOBRE A MATÉRIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA NO CASO CONCRETO. WRIT DENEGADO NO PONTO DEBATIDO.

1. Era entendimento dominante desta Corte Superior o de que "a aplicação do prazo previsto na lei penal exige a demonstração da existência de apuração criminal da conduta do Servidor. Sobre o tema: MS 13.926/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 24/4/2013; MS 15.

462/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 22/3/2011 e MS 13.356/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 1º/10/2013".

2. Referido posicionamento era adotado tanto pela Terceira Seção do STJ - quando tinha competência para o julgamento dessa matéria - quanto pela Primeira Seção, inclusive em precedente por mim relatado (MS 13.926/DF, DJe 24/4/2013).

3. Ocorre que, em precedente recente (EDv nos EREsp 1.656.383-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. em 27/6/2018, DJe 5/9/2018),
a Primeira Seção superou seu posicionamento anterior sobre o tema, passando a entender que, diante da rigorosa independência das esferas administrativa e criminal, não se pode entender que a existência de apuração criminal é pré-requisito para a utilização do prazo prescricional penal
.

4. Não se pode olvidar, a propósito, o entendimento unânime do Plenário do STF no MS 23.242-SP (Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 10/4/2002) e no MS 24.013-DF (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. em 31/3/2005), de que as instâncias administrativa e penal são independentes, sendo irrelevante, para a aplicação do prazo prescricional previsto para o crime, que tenha ou não sido concluído o inquérito policial ou a ação penal a respeito dos fatos ocorridos.

5.
Tal posição da Suprema Corte corrobora o entendimento atual da Primeira Seção do STJ sobre a matéria, pois, diante da independência entre as instâncias administrativa e criminal, fica dispensada a demonstração da existência da apuração criminal da conduta do servidor para fins da aplicação do prazo prescricional penal
.

6. Ou seja, tanto para o STF quanto para o STJ, para que seja aplicável o art. 142, § 2º da Lei n. 8.112/1990, não é necessário demonstrar a existência da apuração criminal da conduta do servidor. Isso porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de apuração criminal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada à segurança jurídica. Assim, o critério para fixação do prazo prescricional deve ser o mais objetivo possível - justamente o previsto no dispositivo legal referido -, e não oscilar de forma a gerar instabilidade e insegurança jurídica para todo o sistema.

7.
A inexistência de notícia nos autos sobre a instauração da apuração criminal quanto aos fatos imputados ao impetrante no caso concreto não impede a aplicação do art. 142, § 2º, da Lei n. 8. 112/1990
.

8. O prazo prescricional pela pena em abstrato prevista para o crime em tela, tipificado no art. 89 da Lei n. 8.666/1990 (cuja pena máxima é de cinco anos), é de 12 (doze) anos, consoante o art. 109, inc. III, do Código Penal.

9. Por essa razão, fica claro que o prazo prescricional para a instauração do processo administrativo disciplinar não se consumou, uma vez que a autoridade competente teve ciência dos fatos em 30/6/2005, e a instauração do processo administrativo disciplinar ocorreu em 22/7/2011, conforme as informações da própria autoridade coatora.

10. Mandado de segurança denegado no ponto debatido, com o afastamento da prejudicial de prescrição, devendo os autos retornarem ao Relator para apreciação dos demais pontos de mérito.

(
STJ-MS
n. 20.869/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 2/8/2019.)

Na hipótese, as condutas atribuídas às Servidoras, notadamente, a alteração de documento público (Cartão de Presença), visando ser remuneradas por uma jornada de trabalho não praticada, lesando os cofres públicos, restaram tipificadas no Processo Administrativo Disciplinar n.º 48644137/2010, nos seguintes termos:

VIII - DA TIPIFICAÇÃO LEGAL DAS INFRAÇÕES FUNCIONAIS DAS SERVIDORAS:

Presentes a materialidade e autoria, verificada a violação do disposto no artigo 234, inc IV, XI e XIII, da Lei Complementar 046/94,
in verbis:

Art. 234
- A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

IV
– improbidade administrativa;

(...)

XI
– lesão aos Cofres do Estado e dilapidação do patrimônio estadual;

(...)

XIII
– acumulação remunerada de cargos, empregos ou funções públicas, ressalvadas as hipóteses do permissivo constitucional;

Note-se que as condutas atribuídas às Recorridas se amoldam aos crimes dos artigos 297 e 299, do Código Penal, com penas superiores a 04 (quatro) anos e 08 (oito) anos, resultando em prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do mesmo Diploma Legal,
verbo ad verbum:

“
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I -
em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

(...)

Art. 297
- Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro:

Pena
- reclusão, de dois a seis anos, e multa.

§ 1º
- Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

(...)

Art. 299 -
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena -
reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular.

Parágrafo único -
Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.”

A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, apreciando questão similar, envolvendo a alteração de registro de presença, levado a efeito por servidor público, concluiu no mesmo sentido, senão vejamos:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INFRAÇÃO FUNCIONAL. TAMBÉM CAPITULADA COMO CRIME. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO DOS FATOS DESCRITOS NO TERMO DE INDICIAMENTO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA . APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015 . DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado . In casu, aplica-se o estatuto processual de 2015. II -
O Impetrante foi demitido do cargo de Agente Administrativo do Ministério da Saúde, após constatação, em processo administrativo disciplinar, da prática de improbidade administrativa, consistente na assinatura irregular de folhas de ponto, com registro de presença em períodos nos quais não comparecia ao trabalho
.

III -
Esta Corte possui orientação segundo a qual as infrações funcionais regidas pela Lei n. 8.112/1990, quando, também, capituladas como crime, atraem a aplicação dos prazos prescricionais fixados no art. 109 do Código Penal, sendo irrelevante a existência de apuração criminal. Precedente
.

IV - Outrossim, na espécie, o Impetrante respondeu à Ação Penal n. 0017943-05.2014.4.01.4000, na qual foi acusado de
Falsificação de Documento Público e Falsidade Ideológica
, ficando sujeito às penas máximas, em abstrato, de 6 (seis) e 5 (cinco) anos de reclusão, respectivamente, nos termos dos
arts. 297 e 299 do Código Penal
, sendo, de rigor,

a incidência do prazo prescricional de 12 (doze) anos, conforme previsto no art. 109, III, do mesmo Diploma
, o que afasta a prescrição da pretensão punitiva, independentemente do marco a ser utilizado.

V - Não acolhimento do pedido de modulação de efeitos da tese fixada no Mandado de Segurança n. 20.869/DF, porquanto não realizada naquele feito, bem como diante da existência de ação penal no caso concreto, investigando os mesmos fatos.

VI - Não ocorreu a alegada alteração dos fatos descritos no termo de indiciamento, porquanto o acusado sempre soube estar sob investigação, dentre outras condutas, por assinar, indevidamente, as folhas de ponto, registrando sua presença no local de trabalho quando, na verdade, lá não comparecia para exercer suas atividades.

VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno, em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IX - Agravo Interno improvido.

(
STJ -
AgInt no MS: 23848 DF 2017/0279744-0, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

Neste contexto, considerando que as infrações teriam perdurado entre novembro de 2001 e julho de 2004, cessando a permanência apenas em agosto de 2004, o prazo prescricional iniciado em agosto de 2004, encerraria 12 (doze) anos após, em agosto de 2016. Assim, tendo a Administração Pública instaurado o PAD em 29/04/2010 e aplicada a penalidade em 28/07/2016, não se operou a prescrição.

Afastada a prescrição e
estando o feito instruído, e não havendo necessidade de produção de prova oral ou pericial, aplica-se ao caso a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), permitindo a este Órgão Colegiado o julgamento imediato do mérito recursal, o qual envolve analisar a alegada nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD), em razão do
indeferimento do pedido de apresentação do controle de frequência de todos os servidores do Hospital
.

No entanto, o referido indeferimento,
concessa maxima venia
, não enseja em qualquer nulidade processual, eis que toda a documentação pertinente ao processo administrativo fora disponibilizado às Recorridas, sendo indeferida, apenas e tão somente, o pedido de apresentação de controle de presença de todos os servidores do Hospital, porquanto entendeu-se não se revelar necessário, haja vista a impossibilidade de ratificação das condutas ilegais praticadas pelas Recorridas, conforme, inclusive, fundamentado no Relatório de Conclusão do PAD, cujo excerto impõe-se trazer à colação:

VIII — DA SOLICITAÇÃO DE JUNTADA DAS CÓPIAS DOS CARTÕES DE PONTO DE TODOS OS ENFERMEIROS E MÉDICOS PLANTONISTAS DO HDRC, REFERENTE AO PERÍODO DE 2001/2005.

Em fase de defesa, foi solicitado a esta Comissão processante, juntada de todos os livros de ponto, bem como os cartões de ponto do período de 2001 a 2005 das indiciadas, visando assim a prova documental (fls. 85/86).

Por meio do OFÍCIO/SESA/GS/COGER Na. 110/2010 a fl. 114 dos autos informamos ao advogado constituído, que a documentação solicitada estava acostada nos autos do processo n° 28414101/04, que tratou da sindicância administrativa (fls. 231/304), tendo lhe sido informado, que em alguns meses do período solicitado não haviam sido localizados no HDRC. Na ocasião reiterou o pedido alegando ser imprescindível para a ampla defesa.

Assim, em respeito ao princípio Constitucional da Ampla Defesa, solicitamos ao HDRC o encaminhamento das cópias dos cartões de ponto referentes ao período de 2001/2005 das indiciadas não constantes nos autos, o que foi atendido, conforme se verifica às fls. 130/135 dos autos.

Ocorre, que no dia 02.09.2010, a defesa protocolou outra Petição, desta feita, solicitando as cópias dos cartões de ponto de todos os enfermeiros e médicos plantonistas no período de 2001/2005.

Nos termos do previsto no artigo 260, § 1º. da LC 046/94, esta Comissão indeferiu a solicitação da defesa, por considerar impertinente e meramente protelatório, já que a análise comparativa dos cartões de ponto não fará prova em favor das servidoras.

Por meio de fax transmitido em 23.09.2010, a defesa reitera a solicitação supra, com a alegação que todos os cartões de plantonistas apresentavam as mesmas características dos cartões das acusadas, o que demonstra total desorganização e até mesmo desestruturação do setor de RH do hospital. Assim, também reiteramos o indeferimento, por considerar que os documentos solicitados não serão capazes de fazer prova em favor das indiciadas.

Ressaltamos, que a defesa insiste que o setor de cartão de ponto não é organizado, o que facilita a burla no registro, como se o fato da falta de controle do setor, autorizasse as indiciadas ou qualquer servidor a registrar o ponto indevidamente.

0 outro ponto se diz respeito à solicitação das cópias dos cartões de ponto dos outros enfermeiros e dos médicos plantonistas, para análise com narrativa, como se eventualmente, fosse comprovado a burla no registro por parte destes servidores, validaria a conduta das indiciadas.

Registra-se, que embora as cópias dos cartões de ponto das indiciadas encontram-se à disposição da defesa, em momento algum foi solicitada vista aos autos, com o intuito de análise
.

Ademais, as próprias Servidoras Recorridas, em Depoimento prestado na Sindicância (Processo nº 28414101/2004), confessaram o registro incorreto da presença, mediante revezamento, com o intuito de manter registrada uma rotina diária de 7h às 19h, quando, a rigor, uma laborava apenas de 7h às 13:30h, mas lançava a presença da colega à 7h e a outra que trabalhava das 13h à 19h, encerrava o expedientes de ambas às 19h, o que demonstra a prática irregular,
ex vi
dos referidos Depoimentos e do relato dos fatos nos autos do Processo Administrativo Disciplinar:

DA SINDICÂNCIA

TERMO DE DECLARAÇÃO de
MARY ROSELE ALVES DA SILVA CAMPOS

“Que livre de coação passou a responder o que lhe foi perguntado. Informada a depoente de que há denúncia de que estaria batendo o cartão e indo embora sem cumprir a carga horária contratual. A depoente declara que trabalha há 14 (quatorze) anos nesta unidade hospitalar com uma carga horária contratual de 40 (quarenta) horas semanais. E que
até o mês de agosto era diarista e trabalhava de 7h às 13h30
. E que uma vez na semana fazia a complementação da carga horária. Mas que houve uma reunião com o Diretor Geral que concordou devido a carência de profissionais. Desde que o plantão não ficasse descoberto. Então juntamente com as demais enfermeiras fizeram a escala e mostraram ao Diretor, para que ele tivesse ciência de como cumpririam seus horários, que aprovou. E que nunca deu problema. Porém, no mês de agosto, o plantão ficou alguns dias desfalcados porque a Andréa precisou tirar atestado médico de 15 (quinze) dias pois havia machucado o pé, mas a Helba passou a trabalhar à noite fazendo 12/60 para compensar a falta da Andréa. E que o enfermeiro que cumpre esse plantão, nos finais de semana faz a complementação de 24h. Dessa forma o hospital não fica sem enfermeira.
Informa que tem um vínculo de quatro horas diárias na Secretaria Municipal de Saúde de Mantena
. (fl. 357, Vol. 2)

TERMO DE DECLARAÇÃO de
HELBA DE ATHAYDE CHEQUETTO

“Que livre de coação passou a responder o que lhe foi perguntado. Informada a depoente a respeito de uma denúncia de que não estaria cumprindo a carga horária contratual e que também estaria com acúmulo de cargos com o município, a depoente questiona quem poderia ter tirado cópia do seu cartão de ponto, uma vez que no seu entendimento só poderia ter tirado a cópia mediante a sua autorização ou da Direção. Informa, ainda, que não foi comunicada da abertura desta sindicância. Declara que no hospital há cinco enfermeiros para atender um total de 126 leitos. Então se reuniram com o Dr. Alceu e propuseram a ele a escala, onde cada enfermeira cobriria o plantão. Daí a Mary ficou escalada no horário de 07h às 13h30 e a
depoente das 13h30 até às 19h
, sendo que Andréa, Márcia e Alessandra ficaram com os plantões noturnos fazendo 12/60. Mas que os plantões nunca ficavam descobertos, pois se uma das enfermeiras tivesse problema com horário, uma outra cobria o seu plantão. Porém, de agosto para cá, com autorização do Diretor, todas passaram a fazer plantão de 24h. Acrescenta que devido a carência profissional, as enfermeiras que precisam tirar abono, tem de vir na unidade para organizar o plantão e mesmo assim ficar de sobreaviso. Declara ainda que é efetiva na Prefeitura de Barra de São Francisco, exercendo a função de enfermeira, com uma carga horária de 230h semanais, e que não há problemas com conflito de horário. (fl. 357-verso - Vol. 2)

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

“
Conforme depoimentos em sede de sindicância, inclusive da indiciada MARY ROSEL, o registro inadequado do cartão de ponto se deu de 2001 a 2004, quando registrava a sua entrada e da Helba às 07:00 horas da manhã e saía às 13:00 horas sem registrar a saída, e a Helba chegava às 13:00 horas, não registrava a entrada e quando sai as 19:00 horas registrava a sua saída e da Mary
.

Declarou ainda, que a prática perdurou de 2001 a 2004, e que o restante da carga horária era complementado no final de semana, e, que trabalhou até 2004 no vínculo de Mantena de 14:00 as 17:00 horas.

Mais adiante, ainda em fase de sindicância,
a servidora HELBA DE ATAYDE CHEQUETTO declarou, que por meio de acordo com o Diretor, em 2001 passou a ser diarista de 13:30 as 19:00 horas, com complementarão nos finais de semana, isso aconteceu para cobrir o hospital que não tinha enfermeiros suficientes, e que não sabe dizer o motivo que a levou a fazer esta prática de registro com a Mary, e que, desde 1998 possui outro vínculo na Prefeitura, trabalhando de 07:00 as 11:00h
.

Por todos os depoimentos e documentos acostados aos autos, fica clara que o objetivo do registro inadequado do cartão de ponto por parte das servidoras HELBA DE ATAYDE CHEQUETTO e MARY ROSELE ALVES DA SILVA CAMPOS, era de caracterizar que estavam trabalhando em regime de plantão, e consequentemente, fazendo jus ao recebimento do adicional de plantão, sendo que a própria Mary Rosele em seu depoimento pessoal, declarou que "
(...) o intuito do registro era de caracterizar plantão; (.. )
".

Além disso, restou configurada a incompatibilidade de horários com outros vínculos públicos, o que caracteriza acúmulo ilegal de cargos, tema este que sequer figurou como objeto de questionamento na demanda anulatória, malgrado tenha sido considerado relevante para a conclusão alcançada nos autos do Processo Administrativo Disciplinar - PAD, valendo citar outros excertos da fundamentação relacionado ao tema:

“Em análise as cópias supracitadas nos autos do processo 28414101, verificamos diversas irregularidades, dentre elas:

Registros no cartão de ponto da servidora MARY ROSELE ALVES DA SILVA CAMPOS, nos horários de trabalho em seu vínculo em Mantena (se depreende dos autos, que até agosto/2004, a servidora trabalhou em Mantena das 14:00 as 17:00 horas), conforme fls. 285/304;

Registros no cartão de ponto da servidora HELBA DE ATAYDE CHEQUETTO, nos horários que deveria estar trabalhando no seu vinculo junto a Prefeitura, ou seja, no período de 07 as 11:00 horas, conforme comprovado as fls. 258, 269”

Verificamos, ainda, que no período de 2000 a 2005, as servidoras HELBA DE ATAYDE CHEQUETTO e MARY ROSELE ALVES DA SILVA CAMPOS, ministraram aulas do PROFAE no período noturno. Em sede de seu depoimento pessoal perante esta Comissão Processante, ao ser questionada a respeito de registros em horários não convencionais como exemplificado a fl. 250 do processo 28414101, a servidora HELBA DE ATAYDE CHEQUETTO disse se tratar de registro de ponto como professora do PROFAE.

Tal declaração não está em consonância com a "Folha de controle de frequência" constante a folha supracitada, pois os registros são referentes ao vínculo efetivo da servidora, constando no cabeçalho informações sobre o vínculo efetivo da servidora, dentre eles o número de sua matrícula e o seu horário de trabalho como "plantão", e ainda, a afirmação da Direção Administrativa do HDRC, que as cópias das folhas de frequência assinadas constantes nos autos se referem ao vínculo efetivo das servidoras.

Há de se ressaltar ainda, que, que não restou comprovada a complementação da carga horária não cumprida, já que as servidoras deveriam trabalhar um plantão de 12 (doze) horas por semana, com registro nos cartões de ponto, o que não foi observado. Vejamos a inconsistência nos depoimentos de três enfermeiras do HDRC;

HELBA DE ATAYDE CHEQUETTO — "(...) Que as complementações eram feitas nos finais de semana, sendo no sábado e domingo com carga horária de 21 horas; Que uma semana a depoente fazia e revezava na outra semana com a Mary Rosele;

MARY ROSELE ALVES DA SILVA CAMPOS — (...) Que aos sábados e domingos, ia ao hospital a fim de complementar a carga horária; Que ficava aproximadamente quatro horas no hospital a fim de organizar o plantão; (...)".

ALESSANDRA ALVES SANTOS — "(...); Que nem todas as complementações eram

registradas no cartão de ponto, já que às vezes o período que ficavam no hospital era curto (...)".

(...)

Embora as servidoras HELBA DE ATAYDE CHEQUETTO e MARY ROSELE ALVES DA SILVA CAMPOS, sejam detentoras do cargo de enfermeiro, previsto na exceção legal do acúmulo de cargos, a licitude do acúmulo está condicionada à compatibilidade de horários.

Depreende-se nos autos, que
as servidoras se ausentavam do HDRC, antes de cumprir suas cargas horárias devidas, em função de seus vínculos junto ao Estado de Minas Gerais, no caso da servidora MARY ROSELE, onde trabalhava de 14:00 as 17:00 horas, assim como, a servidora HELBA detentora de vínculo junto a Prefeitura de Barra de São Francisco, onde trabalhava de 7:00 as 11:00 horas, o que caracteriza os acúmulos ilegais de cargos públicos por incompatibilidade de horários
.”

Por conseguinte, o Ato Administrativo não padece de vício de legalidade, tampouco houve violação a direitos constitucionais da ampla defesa e contraditório das Autoras/Recorridas, de sorte que o provimento do Recurso de Apelação Voluntária revela-se medida impositiva.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para anular a Sentença que pronunciou a prescrição e,
aplicando a teoria da causa madura,
julgar improcedente o pedido exordial, invertendo os ônus sucumbenciais, contudo, suspendendo a exigibilidade da condenação, haja vista o fato de as Recorridas litigarem amparadas pela Gratuidade da Justiça, nos termos da fundamentação supracitada
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho a E. Relatora.